Tribunal: TJPA
Processo: 0828649-88.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828649-88.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HENRIQUE DO NASCIMENTO DOMINGOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL BASEADA EM "ATITUDE SUSPEITA". ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STJ. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RE 635.659 (TEMA 506). QUANTIDADE DE DROGA (27 GRAMAS DE MACONHA) INFERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DE 40 GRAMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ADICIONAIS DE MERCANCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ter sido flagrado com 27 gramas de maconha.

II. Questão em discussão

O Ministério Público recorreu da absolvição sumária, alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução processual, legalidade da abordagem policial baseada no nervosismo do acusado, e impossibilidade de absolvição com base apenas em elementos do inquérito. A defesa, por sua vez, sustentou a manutenção da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

a)
Ilicitude da prova originária:
A abordagem policial foi considerada ilegal por se basear unicamente em "nervosismo" e "atitude suspeita", justificativas subjetivas que não configuram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilegalidade da busca pessoal contamina todas as provas dela decorrentes, comprometendo a materialidade do delito;

b)
Atipicidade da conduta por
abolitio criminis
: A conduta do réu é atípica em razão da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), que descriminalizou o porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal. A quantidade apreendida (27 gramas) está abaixo do critério objetivo de 40 gramas estabelecido pelo STF, e não foram encontrados outros elementos que indicassem a traficância, como balanças, embalagens ou dinheiro. Desse modo, o fato pelo qual o réu foi denunciado deixou de ser crime, devendo a descriminalização retroagir para beneficiá-lo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento para manter integralmente a sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta diante do novo entendimento vinculante do STF.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/2006: art. 28 e art. 33,
caput
.

Código de Processo Penal (CPP): art. 61, art. 155, art. 244 e art. 397, III.

Julgados relevantes:

Supremo Tribunal Federal (STF): RE 635.659 (Tema 506).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0828649-88.2022.8.14.0006

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: HENRIQUE DO NASCIMENTO DOMINGOS

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ FIGUEIRA DE MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado
HENRIQUE NASCIMENTO DOMINGOS,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
artigos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em
27 de novembro de 2023
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A denúncia foi recebida e o réu foi notificado para apresentar defesa prévia.

Após a apresentação da defesa prévia, em
06 de julho de 2024
, o Juiz Edilson Furtado Vieira, da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, proferiu
sentença de absolvição sumária,
fundamentando sua decisão em dois pontos principais:

ilicitude da prova,
pois a revista pessoal foi considerada ilegal por ter sido baseada em "atitude suspeita", sem a existência de "fundadas razões" concretas, violando o art. 244 do Código de Processo Penal. Isso tornaria ilícitas todas as provas decorrentes da abordagem, e;
ausência de provas de tráfico,
pois, mesmo se a prova fosse lícita, não haveria elementos suficientes para caracterizar o tráfico. A quantidade de droga (27 gramas) não era expressiva, não foram encontrados outros apetrechos ligados à traficância (como balança de precisão ou embalagens), e o réu era tecnicamente primário.

Inconformado com a absolvição, em
09 de julho de 2024
, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, requerendo a anulação da sentença para que o processo retomasse seu curso normal. As principais alegações do MP foram: a decisão de absolvição foi uma "decisão surpresa", proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, cerceando o direito do órgão acusador de produzir provas; a abordagem policial foi legal, pois o nervosismo do acusado constituiu "fundada suspeita"; a decisão baseou-se exclusivamente em elementos do inquérito policial, o que é vedado pelo art. 155 do CPP para fundamentar uma decisão de mérito, e; o reconhecimento de suposta ilicitude da prova não é uma causa extintiva de punibilidade que autorize a atuação de ofício do juiz nos termos do art. 61 do CPP.

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença absolutória.

Em parecer de 09 de outubro de 2024, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e o
não provimento do recurso
do Ministério Público.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da sentença que absolveu sumariamente o apelado. O Ministério Público busca sua anulação para dar prosseguimento à instrução processual. Contudo, a meu ver, o apelo não merece provimento.

A decisão de primeiro grau, embora proferida antes da instrução probatória, está em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e, mais importante, alinha-se a recente e vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal.

O primeiro fundamento da absolvição foi a ilegalidade da abordagem policial. Com acerto, o juiz sentenciante destacou que a busca pessoal exige a presença de "fundada suspeita", conforme o art. 244 do CPP. No presente caso, a prisão em flagrante e, posteriormente, a denúncia, basearam-se em uma abordagem justificada pelo "nervosismo" do apelado com a aproximação da viatura policial.

Como já havia sido apontado na audiência de custódia, tal justificativa é excessivamente vaga e subjetiva, não constituindo a "fundada suspeita" exigida por lei. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar abordagens baseadas em "atitude suspeita" ou impressões subjetivas dos agentes, por violarem direitos fundamentais e abrirem margem para práticas discriminatórias. A prova obtida por meio de busca pessoal ilegal é ilícita, assim como todas as que dela derivam (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Portanto, a própria materialidade delitiva está comprometida desde a sua origem, o que, por si só, já fragiliza sobremaneira a pretensão acusatória.

Mas, ainda que se superasse a questão da ilicitude da prova, a absolvição se impõe por um fundamento ainda mais robusto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
, fixou a tese de que
o porte de
cannabis sativa
("maconha") para consumo pessoal não constitui crime
, tratando-se de um ilícito de natureza administrativa. Para diferenciar o usuário do traficante, a Suprema Corte estabeleceu como critério objetivo a quantidade de
40 gramas
. Sua tese foi vazada nestes termos:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

No caso dos autos, Henrique do Nascimento Domingos foi flagrado com
27 gramas de "maconha"
. Essa quantidade está bem abaixo do limite de 40 gramas fixado pelo STF.

Ademais, como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, as circunstâncias do flagrante não indicam a traficância. Não foram apreendidos com o apelado quaisquer outros objetos tipicamente associados ao tráfico, como balança de precisão, embalagens para fracionamento da droga ou quantias em dinheiro. O réu também é tecnicamente primário.

Diante desse cenário, a conduta do apelado amolda-se perfeitamente à figura do usuário, conforme os parâmetros objetivos e vinculantes definidos pelo STF. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal configura uma
abolitio criminis
, que retroage para beneficiar o réu. O fato pelo qual foi denunciado deixou de ser considerado crime.

Assim, o prosseguimento da ação penal, como pretende o Ministério Público, seria inócuo e contrário à segurança jurídica, pois mesmo que se produzissem todas as provas, a conclusão inevitável seria a atipicidade da conduta.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu sumariamente Henrique do Nascimento Domingos, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta frente ao novo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659).

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/10/2025